Tribunal: CARF
Processo: 10880.915454/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915454/2016-48
RESOLUÇÃO
3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os
Conselheiros Joana Maria de Oliveira Guimarães, Marina Righi Rodrigues Lara e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro
Sousa Bispo.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
2
RELATÓRIO
Visando narrar os fatos, de início, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“Trata o presente processo de revisão de ofício de Despacho Decisório eletrônico
anteriormente emitido, o qual não homologou as compensações declaradas na
Dcomp no 40253.08134.301111.1.3.04-0999, haja vista que o pagamento indicado
como crédito estava totalmente utilizado para quitação de débitos próprios, bem
como a análise da compensação declarada na Dcomp no
04185.46676.301111.1.7.04-2498, tratada no processo no 10880.959938/2015-18
(apensado).
As Declarações de Compensação foram analisados pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (Derat/SP) e
emitido novo Despacho Decisório, juntado aos autos às fls. 354/363.
De acordo com o Despacho Decisório, nas referidas Dcomp foi indicado pela
contribuinte um crédito de R$ 1.085.526,32 – que corresponde ao pagamento
indevido ou a maior da contribuição para o PIS/Pasep, código 8109, referente ao
período de apuração de janeiro de 2008, visando a extinção de débitos próprios.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições auferindo
receitas tanto no regime cumulativo quanto não cumulativo. Relata que a
apuração da contribuição para o PIS/Pasep, de janeiro de 2007 a março de 2011,
foram objeto de procedimentos fiscais por meio dos Mandados de Procedimentos
Fiscal (MPF) no 08.1.80.00-2012-00029-1/DERAT, no 08.1.90.00-2012-03392-
7/DEFIS e no 08.65.00-2014-00422-0/DELEX. Os resultados apurados encontram-
se consignados em diversos processos administrativos, em especial nos seguintes:

Esclarece a fiscalização que os processos acima referidos dizem respeito de forma
direta à apuração da contribuição tocante às receitas não cumulativas e o
presente exame refere-se à apuração da contribuição no sistema cumulativo e,
tratando-se a requerente de sujeito passivo submetido à apuração mista, o
conjunto das receitas sujeitas ao regime cumulativo trata-se de elemento
envolvido diretamente também no cálculo das receitas sujeitas ao regime não
cumulativo. Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento
no tocante ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as
receitas auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
3
de passageiros na modalidade não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep.
Informa que a requerente efetuou o pagamento de R$ 1.085.526,32 relativo à
apuração cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep de janeiro de 2008. Relata
que a obtenção do valor da contribuição a pagar referente ao regime não
cumulativo demanda a determinação das bases de cálculo tanto cumulativa como
não cumulativa, para fins de cálculo do percentual existente entre a receita sujeita
à incidência não cumulativa e a receita bruta total, conforme estabelecido no art.
3o, § 8o, inciso II, da Lei no 10.637, de 2002. Desse modo, a apuração da
contribuição de janeiro de 2008 também integra, de forma expressa, Auto de
Infração relativo à insuficiência de recolhimento em regime não cumulativo e
também a multa decorrente da apresentação de pedidos de ressarcimento
indeferidos ou indevidos, resultante da análise realizada no período de abril de
2008 a março de 2011. Naquela análise, a fiscalização devolveu ao conjunto de
receitas sujeitas ao regime cumulativo as receitas auferidas com a prestação de
serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros em modalidade
internacional. Contudo, tal alteração não traz reflexos na apuração cumulativa,
uma vez que as receitas advindas do transporte internacional de cargas ou
passageiros são, por força do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, isentas da
contribuição. Na mesma análise, a fiscalização alterou o total das receitas
tributáveis submetidas ao regime cumulativo (receitas de vendas de bens e
serviços – vôo doméstico passageiro) e ratificou informação constante de Dacon
retificador ativo (ficha 7B – linha 4). Na presente análise, constatou a fiscalização
divergências nos valores informados no Dacon e no Sistema DW-DIRF referentes
às retenções na fonte por órgãos públicos (código de receita 6175). Dessa forma,
tomando a base o cálculo da contribuição para o PIS/Pasep no regime cumulativo
em janeiro de 2008, apresentado no Dacon e ratificado pela fiscalização no
processo no 10880.722355/2014-52, os valores de retidos na fonte constantes na
base de dados da RFB, as informações da DCTF e as vinculações do pagamento
efetuado sob o código 8109, a auditoria fiscal verificou a insuficiência de
recolhimento de R$ 218.327,99.
Cientificada da decisão em 29/11/2016, bem como da cobrança dos débitos
declarados nas Dcomp, a contribuinte interpôs, em 09/12/2016, Manifestação de
Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
Explica a interessada que em 15/04/2016 recebeu o Despacho Decisório proferido
nos autos do Processo Administrativo no 10880.915454/2016-48 e apresentou a
Manifestação
de
Inconformidade
em
17/05/2016.
Não
obstante,
inesperadamente, em 29/11/2016 recebeu nova intimação referente à emissão
de Despacho Decisório da DERAT nos mesmos autos, com a diferença de que o
"novo" Despacho Decisório também tem cunho decisório para o processo
administrativo no 10880.959938/2015-18. Diante da renovação da intimação do
Despacho Decisório, diz que não lhe restou outra alternativa senão reiterar a
seguir as razões anteriormente apresentadas e combater também o Despacho
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
4
Decisório proferido nos autos do processo no 10880.959938/2015-18, apensado
ao presente.
Informa que se trata do PER/Dcomp no 40253.08134.301111.1.3.04-0999 e no
04185.46676.301111.1.7.04-2498, apresentados em 30/11/2011, para restituição
de créditos de pagamento indevido da Contribuição ao Programa de Integração
Social - PIS apurada no regime "não cumulativo", em 31/01/2008. No entanto, os
PER/Dcomp não foram homologados, sob o entendimento de que o crédito já
havia sido utilizado integralmente para pagamento do débito de PIS apurado em
31/01/2008.
Esclarece que em janeiro de 2008 apurou débito da contribuição para o PIS/Pasep
de R$ 2.796.473,31 devidamente quitado por meio de compensações declaradas
em diversas Dcomp e do DARF de R$ 1.085.526,32 - que perfazem o total de
R$3.881.999,63 - devidamente declarados na DCTF. Ao efetuar a reapuração da
contribuição, verificou que o valor era de R$ 2.760.297,18 e não R$ 2.796.437,31
– como antes informado, o que originou um pagamento indevido ainda maior, de
R$ 1.121.702,45. Contudo, ao retificar a DCTF para informar o correto valor do
débito, equivocou-se ao não informar a correta vinculação dos créditos ao débito
apurado.
Assim, aduz que por mera falha na DCTF, quando da indicação dos PER/Dcomp
utilizados para quitação integral do débito, parte do valor do DARF (R$
452.246,65) foi indevidamente alocado para composição do pagamento.
Recorre ao princípio da legalidade, previsto no art. 150, inciso I da Constituição
Federal e reafirmado no art. 97 do Código Tributário Nacional. Nessa esteira,
alega que tal equívoco, não retificado em sua DCTF, não tem o condão de lhe
impor obrigação tributária na medida em que, pelo princípio da legalidade e da
tipicidade cerrada, tal obrigação só existiria quando verificada a existência do
exato fato descrito em lei.
Diz que uma vez demonstrado que o débito de PIS apurado em 31/01/2008 foi
integralmente quitado por meio das compensações relacionadas, o mero lapso
em não retificar a DCTF anteriormente entregue, não pode implicar a negativa da
restituição do valor pago indevidamente.
Diante do exposto, resta demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório, devendo a presente Manifestação de Inconformidade ser provida para
o fim de restar reconhecida a existência do direito creditório, assim como devem
ser homologadas as compensações, razão pela qual requer a extinção integral de
qualquer crédito tributário relacionado, assim como o arquivamento do presente
processo administrativo. Requer ainda provar o alegado pelos meios de prova em
Direito admitidas, especialmente a realização de diligência e a juntada de
documentos.
É o relatório.”
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
5
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06-68.253, de 03 de dezembro de 2019, julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria que não for expressamente contestada torna-se definitiva na esfera
administrativa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas ao que determina a
legislação de regência, não sendo, necessário qualquer análise documental, torna-
se prescindível a realização de diligência para a solução da controvérsia.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Tendo a contribuinte logrado comprovar a existência parcial de créditos líquidos e
certos contra a Fazenda Pública deve ser homologada a compensação efetuada
até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Para uma melhor compreensão dos fatos, reputa-se necessário reproduzir as
“Considerações Iniciais” trazidas no voto do acórdão recorrido:

“Considerações Iniciais
A apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep do período sob
exame (janeiro de 2008) foi analisado no processo administrativo fiscal no
16692.720038/2013-14. Na referida análise, a fiscalização, no tocante às receitas
abrangidas pela não cumulatividade, asseverou, nos itens 5.1 e 5.2 do Despacho
Decisório, que “em 2011, Processo 10880.915454/2016-48 Acórdão n.o 06-68.253
DRJ/CTA Fls. 5 5 a TAM Linhas Aéreas S/A, a partir de uma releitura das normas
relativas ao PIS e à COFINS , revisou os critérios que até então vinha utilizando na
apuração de seus créditos, passando a considerar como não cumulativas as
receitas provenientes do transporte aéreo internacional de passageiros. Adotando
este novo entendimento, que teve como consequência o alargamento da base de
cálculo de seus créditos, o contribuinte em 24/11/2011 – através da transmissão
de novos demonstrativos (DACON), retificou os valores dos créditos que haviam
sido informados para o período de janeiro de 2007 a março de 2011. O
contribuinte, na qualidade de ‘empresa aérea regular de passageiros’, deve, no
entanto, observar o disposto no XVI do art. 10 e V do art. 15 da Lei No
10.833/2003, que manteve no regime cumulativo as receitas do transporte aéreo
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
6
de passageiros, tenham elas sido obtidas no mercado interno doméstico ou
mercado internacional.”
O processo n° 16692.720038/2013-14 foi julgado, na sessão de 08/12/2015, e
proferido o Acórdão de n° 06-53.774 por esta Turma de julgamento, por meio do
qual se manteve o entendimento adotado pela autoridade a quo, de que as
receitas de transporte internacional de passageiros são submetidas à incidência
cumulativa e concedeu-se créditos não cumulativos adicionais.
Entretanto, no julgamento do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte,
em 20/06/2018, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais decidiu que as receitas obtidas com o transporte internacional
de passageiros não foram excluídas do regime não cumulativo, dando razão à
contribuinte. Embora já proferido Acórdão, atualmente referido processo ainda
encontra-se em trâmite no CARF, em virtude da interposição de recurso especial
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e embargos de declaração da
contribuinte.
Todavia, na atual análise, de pagamento a maior que o devido decorrentes de
apuração CUMULATIVA da contribuição, a vinculação das receitas de transporte
internacional de passageiros ao regime não cumulativo efetuada pela contribuinte
e chancelada pelo CARF, não traz modificações da base de cálculo da contribuição
no regime cumulativo, uma vez que as receitas advindas do transporte
internacional de passageiros são isentas em qualquer regime de apuração, por
imposição do art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001.
Partindo das receitas informadas no Dacon que está ativo no sistema de controle
de declarações, a fiscalização ratificou as receitas da venda de bens e serviços
tributáveis (voo doméstico passageiro), em janeiro de 2008, no valor de
R$483.542.225,48.
No entanto, no que se refere aos valores retidos na fonte por órgãos públicos,
autarquias e fundações federais, bem como aos demais entidades da
Administração Pública Federal, sob o código 6175, constatou que os valores que
foram descontados da contribuição devida e informados no Dacon, na ficha 15B
(R$365.568,41), foram maiores do que aqueles que constam no sistema DW DIRF
(R$ 164.399,30). Dessa forma, o débito calculado pela fiscalização passou a ser de
R$ 2.978.625,17 (PIS/Pasep devido no mês de R$ 3.143.024,47 menos as
retenções na fonte que constam dos sistemas informatizados da RFB de R$
164.399,30), a ser quitado conforme as vinculações constantes da DCTF
retificadora que está ativa no sistema de controle de declarações, ou seja R$
2.308.050,53
por meio de compensação declarada na Dcomp no
37398.21063.200208.1.3.04-0435 e parte do pagamento (R$ 452.246,65)
efetuado por meio do DARF de R$ 1.085.526,32 - caracterizando a insuficiência de
recolhimento de R$ 218.327,99. A referida Dcomp, analisada na processo no
10880.722141/2014-86, foi parcialmente homologada (R$ 1.602.141,82) e
encontra-se em discussão administrativa em razão da não homologação do direito
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
7
creditório de R$ 705.908,71. Desse modo, a discussão administrativa priva de
liquidez e certeza o valor de R$ 705.908,71 apontado na DCTF para quitação do
débito, não podendo as Dcomp ora analisadas ser homologadas, como se vê nos
itens 21.4 e 22 do Despacho Decisório:

Em sua defesa, diz a contribuinte que na DCTF retificadora no
12052016000000001152534, o que se verifica é o evidente equívoco, uma vez
que houve a correção do valor do débito da contribuição para o PIS/Pasep, mas
não houve a correta indicação dos créditos a ele vinculados, apontando apenas a
quitação por meio da Dcomp no 37398.21063.200208.1.3.04-0435. Contudo, o
débito da contribuição, do período de janeiro de 2008, foi quitado também por
outras compensações e pelo pagamento de R$ 1.085.526,32. Alega que a soma
das compensações e do DARF recolhido ultrapassa o valor da contribuição do
período, contudo apenas o crédito de R$ 1.085.562,32 (valor do DARF pago a
maior) foi utilizado nas Dcomp ora analisadas.” (g.n.)
Esclarece ainda o acórdão recorrido que “a contribuinte não contestou as
divergências apontadas pela fiscalização nos valores da contribuição para o PIS/Pasep retidos na
fonte que constam nos sistemas informatizados da RFB e no Dacon apresentado. Portanto, essa
matéria se torna definitiva na esfera administrativa, conforme determina o art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997”.
Já no tópico “Manifestação de Inconformidade”, o acórdão recorrido passa a
apreciar as alegações da Recorrente, especialmente no que se refere a de que “o débito da
contribuição para o PIS/Pasep de janeiro de 2008, foi extinto por meio das compensações
declaradas nas seguintes Dcomp, de forma que o pagamento de R$ 1.085.562,32 representa valor
pago a maior que o devido”, para, ao final, assim concluir:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
8
“Em vista do exposto, nota-se que a contribuinte tem razão em parte devendo,
por conseguinte, ser também considerados para extinção do débito da
contribuição para o PIS/Pasep cumulativo de janeiro de 2008, o direito
creditório reconhecido nas Dcomp no 37398.21063.200208.1.3.04-0435, no
22213.08791.200208.1.3.04-9632 e 39333.20636.281210.1.3.04-7288.
Assim, considerando a base de cálculo ratificada pela fiscalização, os descontos
dos valores retidos na fonte que constam no sistema DW-DIRF (R$ 164.399,30), as
compensações efetuadas nas Dcomp no 37398.21063.200208.1.3.04-0435, no
22213.08791.200208.1.3.04-9632 e no 39333.20636.281210.1.3.04-7288 bem
como a utilização de parte do pagamento do DARF de R$ 1.085.526,32 – chega-se
ao pagamento efetuado a maior que o devido de R$ 264.615,13 para ser utilizado
nas Dcomp objetos da lide, como demonstrado a seguir:

A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, trazendo como insurgência apenas a não
aceitação integral das compensações como forma de quitação do débito de PIS e,
consequentemente, sua consideração na composição do pagamento indevido apurado,
sustentando que:
- As compensações consideradas pela Recorrente na composição do pagamento de
PIS de janeiro de 2008 devem ser integralmente convalidadas.
- A DRJ discorda do valor descontado pela Recorrente a título de compensações em
razão de: (i) as DCOMP no 37398.21063.200208.1.3.04-0435 e 15508.13401.100308.1.3.04-0144,
não teriam sido integralmente homologadas e ainda estariam em discussão administrativa,
respectivamente nos processos administrativos no 10880.722141/2014-86 e 10880.724408/2011-
27; e (ii) as DCOMP no 06142.28677.281210.1.3.04-7335 e 33741.15536.281210.1.3.04-7149
teriam sido canceladas pela Recorrente.
- Em relação às declarações de compensação canceladas, a Recorrente concorda
com a sua desconsideração na composição do pagamento indevido, de tal forma que resta em
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
9
discussão somente o primeiro apontamento realizado pelo acórdão recorrido em relação às
DCOMP ́s nos 37398.21063.200208.1.3.04-0435 e 15508.13401.100308.1.3.04-0144, que não
teriam sido integralmente homologadas e ainda estariam em discussão administrativa, no sentido
de que, uma vez não homologadas, não podem ser utilizadas na composição do direito creditório.
- De acordo com as disposições legais contidas nos §§ 6o a 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96, a declaração de compensação é instrumento hábil e suficiente à cobrança dos débitos
nela declarados e indevidamente compensados, ou seja, na hipótese de o sujeito passivo não
apresentar manifestação de inconformidade ou apresentá-la, mas restar vencido, os débitos
compensados devem ser pagos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão que
não homologou a compensação ou da decisão final do processo administrativo, pois, caso
contrário, o seu valor será inscrito em dívida ativa e cobrado em execução fiscal.
- Considerando que a Autoridade Fiscal tem a prerrogativa de cobrar os débitos
cuja compensação não foi homologada, não lhe pode ser autorizada a desconsideração dos
respectivos valores na composição do direito creditório da Recorrente, sob pena dela ter que arcar
duplamente com o valor do mesmo débito, já que será obrigada a pagar os débitos vinculados às
compensações em discussão administrativa sem, no entanto, poder utilizar o respectivo valor para
calcular o pagamento indevido da contribuição ao PIS, o que caracteriza nitidamente o “bis in
idem”. Afirma ser este o entendimento do CARF e cita ementas de acórdãos.
- Defende que ainda que não seja acolhido o fundamento precedente exposto no
Recurso Voluntário, as decisões que não homologaram as compensações não são definitivas,
tendo a Recorrente apresentado manifestações de inconformidade contra os despachos
decisórios.
- A manifestação de inconformidade do processo no 10880.722141/2014-86
(vinculado à DCOMP no 37398.21063.200208.1.3.04-0435) foi julgada parcialmente procedente e,
contra a parte desfavorável, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário, o qual também foi
julgado parcialmente procedente, aguardando apenas o julgamento dos Embargos de Declaração
por este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
-
Em relação ao processo administrativo vinculado à DCOMP no
15508.13401.100308.1.3.04-0144,
ele
foi
apensado
ao
processo
administrativo
no
10880.725950/2011-05, sendo que este foi convertido em diligência pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento deste E. CARF. A Recorrente, atualmente, aguarda
manifestação da d. autoridade fiscal acerca dos questionamentos da Turma Julgadora.
- No caso de os recursos serem providos, o despacho decisório deverá ser revisto,
reconhecendo-se as parcelas do crédito até então não confirmadas, com a consequente
homologação das compensações realizadas. Dessa forma, enquanto não forem proferidas
decisões definitivas quanto à validade das compensações, não há que se falar em inexistência de
pagamento indevido no período, ou seja, resta caracterizada a necessidade de suspensão do
presente processo.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
10
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia quanto à não aceitação integral das compensações como
forma de quitação do débito de PIS e, consequentemente, sua consideração na composição do
pagamento indevido apurado pela Recorrente.
O acórdão recorrido assim se posiciona:
“Diz a contribuinte que o débito da contribuição para o PIS/Pasep de janeiro de
2008, foi extinto por meio das compensações declaradas nas seguintes Dcomp, de
forma que o pagamento de R$ 1.085.562,32 representa valor pago a maior que o
devido:

Consultando-se o sistema SIEF/PER/Dcomp e SIEF/Processos constatou-se a
situação das Dcomp apresentadas pela manifestante:
(i) a compensação declarada na Dcomp no 37398.21063.200208.1.3.04-0435
(processo no 10880.722141/2014-86 - débito de PIS/Pasep de janeiro de 2008 de
R$ 2.308.050,53), foi parcialmente homologada, extinguindo o débito no valor de
R$ 1.840.847,01;
(ii) a compensação declarada Dcomp no 22213.08791.200208.1.3.04-9632 a que
se refere o processo no 10880.920401/2009-10, referente ao débito de PIS/Pasep
de janeiro de 2008 de R$ 303.357,66 - foi totalmente homologada;
(iii) a compensação declarada na Dcomp no 15508.13401.100308.1.3.04-0144
(processo no 10880.724408/2011-27) não foi homologada;
(iv) as compensações declaradas na Dcomp no 39333.20636.281210.1.3.04-7288
(processo no 10880.940270/2013-73) foram parcialmente homologadas. Dentre
as compensações homologadas está parte do débito da contribuição para o
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
11
PIS/Pasep do período de apuração de janeiro de 2008, no valor total de R$
20.132,82 (principal de R$ 13.509,21; multa de R$ 2.701,84 e juros de R$
3.921,77);
(v)
as
Dcomp
no
06142.28677.281210.1.3.04-7335
e
no
33741.15536.281210.1.3.04-7149 tiveram pedidos de cancelamentos solicitados
pela manifestante, os quais foram deferidos.
Ressalte-se que as informações da base de dados da RFB já contempla a utilização
do crédito adicional concedido pela DRJ quando do julgamento da Manifestação
de Inconformidade interposta pela contribuinte, no processo de ressarcimento de
créditos no 16692.720038/2013-14.
Em vista do exposto, nota-se que a contribuinte tem razão em parte devendo, por
conseguinte, ser também considerados para extinção do débito da contribuição
para o PIS/Pasep cumulativo de janeiro de 2008, o direito creditório reconhecido
nas Dcomp no 37398.21063.200208.1.3.04-0435, no 22213.08791.200208.1.3.04-
9632 e 39333.20636.281210.1.3.04-7288.
Assim, considerando a base de cálculo ratificada pela fiscalização, os descontos
dos valores retidos na fonte que constam no sistema DW-DIRF (R$ 164.399,30), as
compensações efetuadas nas Dcomp no 37398.21063.200208.1.3.04-0435, no
22213.08791.200208.1.3.04-9632 e no 39333.20636.281210.1.3.04-7288 bem
como a utilização de parte do pagamento do DARF de R$ 1.085.526,32 – chega-se
ao pagamento efetuado a maior que o devido de R$ 264.615,13 para ser utilizado
nas Dcomp objetos da lide, como demonstrado a seguir:
”
A Recorrente argumenta que o valores relativos às
DCOMP ́s
nos
37398.21063.200208.1.3.04-0435 e 15508.13401.100308.1.3.04-0144, que não teriam sido
integralmente homologadas, devem ser totalmente considerados na composição do pagamento
de PIS de janeiro de 2008, posto que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
12
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Desta
forma, tendo a Autoridade Fiscal a prerrogativa de cobrar os débitos cuja compensação não foi
homologada, não lhe pode ser autorizada a desconsideração dos respectivos valores na
composição do direito creditório da Recorrente, sob pena dela ter que arcar duplamente com o
valor do mesmo débito, já que será obrigada a pagar os débitos vinculados às compensações sem,
no entanto, poder utilizar o respectivo valor para calcular o pagamento indevido da contribuição
ao PIS.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
O art. 74, § 2o, da Lei no 9430/96, dispõe que a compensação declarada à Secretaria
da Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.” (g.n.)
Por sua vez, o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96 assim estabelece:
“§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
(g.n.)
Salienta-se que a atual redação do inc. VII, do § 3o, do art. 74 da Lei no 9.430/96
foi dada pela Lei no 13.670/2018, ou seja, com vigência iniciada posteriormente à entrega das
declarações de compensação em análise.
De acordo com a disposição legal contida no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, a
declaração de compensação é instrumento hábil e suficiente à cobrança dos débitos nela
declarados e indevidamente compensados.
Na hipótese de o sujeito passivo não apresentar manifestação de inconformidade
ou apresentá-la, mas restar vencido, os débitos compensados devem ser pagos no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão que não homologou a compensação ou da decisão
final do processo administrativo, pois, caso contrário, o seu valor será inscrito em dívida ativa e
cobrado em execução fiscal.
Ou seja, os valores referentes às DCOMP ́s no 37398.21063.200208.1.3.04-0435 e
15508.13401.100308.1.3.04-0144 que não tenham sido integralmente homologados ou que
estejam pendentes de homologação correspondem a débitos indevidamente compensados, que
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
13
serão cobrados com base nas próprias Declarações de Compensação, instrumentos de confissão
de dívida.
A
desconsideração
dos
valores
referentes
às
DCOMP ́s
no
37398.21063.200208.1.3.04-0435
e
15508.13401.100308.1.3.04-0144
na
composição
do
pagamento indevido apurado pela Recorrente acarreta uma exigência em duplicidade dos
respectivos valores.
Corroborando esse entendimento, a 4a Turma de Julgamento da DRJ/FNS, no
Acórdão no 07-41.741, assim firmou entendimento:
“DÉBITO COMPENSADO EM DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFEITOS.
Na hipótese de haver compensação não homologada, o débito indevidamente
compensado será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento de
confissão de dívida (desde 31/10/2003). Por conseguinte, cabe considerar o
débito como quitado para efeito de eventual repetição de indébito.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa não fica caracterizado se os motivos do
indeferimento do pleito creditório encontram-se devidamente apresentados no
despacho decisório, de modo a assegurar o amplo direito de defesa.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.” (g.n.)
Cumpre esclarecer que o Acórdão no 07-41.741, da 4a Turma de Julgamento da
DRJ/FNS, é mencionado em acórdão proferido por este CARF, pela 1a Turma Ordinária, da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, qual seja, o Acórdão no 3301-006.209 (processo no
16692.721153/2014-97, Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro, sessão de 23/05/2019),
cujo trecho se reproduz:
“Reforma do Despacho Decisório pela DRJ – Inclusão dos créditos das DCOMPS
(...)
No que se refere à COFINS dos períodos de apuração 12/2003 e 01/2004,
liquidados por meio de DCOMP, tem-se que a DRJ acolheu o argumento da
Recorrente, no sentido de que os débitos devem ser considerados extintos já
que serão objeto de cobrança, no caso de as DCOMPs não serem homologadas,
não havendo razão para negar a existência do direito creditório de quantia que
de alguma forma será quitada. Confira-se:
No que pertine à compensação não-homologada ou homologada em
parte desses débitos de Cofins, não é necessário saber qual o montante
do direito creditório possuído pela Interessada, pois mesmo que, ao final
da discussão administrativa, a conclusão seja pela inexistência de direito
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
14
creditório, o débito de Cofins informado em DCOMP deverá ser objeto de
cobrança.
Isso ocorre em razão de a declaração de compensação constituir confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, conforme estabelecido pela Medida
Provisória no 135, publicada em 31/10/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, que alterou a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis
(g.n.):
(...)
Como as DCOMP destinadas a compensar os débitos de Cofins em exame,
foram transmitidas na vigência desta legislação (são débitos de 12/2003 e
01/2004), submetem-se ao regime por ela estabelecido.
Deste modo, a Interessada faz jus também aos valores quitados por
compensação, na parcela superior ao devido.
Ressalte-se que a decisão judicial favorável à recorrente diz que “a
autoridade impetrada proceda à compensação dos valores pagos
indevidamente a título de PIS e COFINS”. Neste caso, o termo “valores
pagos” aplica-se também aos débitos extintos por compensação e não só
aos extintos por pagamento, pois no caso em questão a compensação feita
por Dcomp tem o mesmo efeito do pagamento.
Disso decorreu o reconhecimento de crédito suplementar de R$ 633.353,04 a
título de COFINS paga a maior, relativamente a esses períodos de apuração, valor
atualizado até 11/2010.” (g.n.)
No que toca à declaração de compensação como instrumento de confissão de
dívida e seus efeitos, assim já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
especial a Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2004
(...)
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
15
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(...)
VOTO
(...)
A unidade de origem e a DRJ não acataram tal valor na composição do crédito em
razão da estimativa compensada não ter sido homologada.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos
referidos processos de cobrança as estimativas não pagas (em razão do
indeferimento da compensação), tem como conseqüência exigir do contribuinte
o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e
poderá ser normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de
saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano
causaria o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em
que o fisco exige o seu pagamento nos autos dos processos de compensação,
também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das
normas do art. 74, da Lei no 9.430/96. Assim, mesmo não homologada a
compensação do débito da estimativa que compôs o crédito do processo, aquele
débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta razão,
impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é
mantida a cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria
em prejuízo duplo ao contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da
composição do crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista
que a ação de cobrança da Fazenda Nacional quanto à estimativa não
compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização dos débitos de
estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os
débitos deverão ser cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao
particular e encerrar a análise dos processos de compensação posteriores que, de
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
16
outra forma, permaneceriam pendentes até a conclusão de todos os
procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos
créditos neste processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos
foram obtidos diretamente do já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à
compensação os efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que
nada mais é, do que a extinção imediata do crédito tributário confessado e
compensado, até que haja a sua homologação expressa ou tácita, isto é, a
compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao
Fisco o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria
prejudicada, até que o pedido de compensação fosse efetivamente analisado.
Certamente não foi essa a intenção do legislador ao estabelecer o procedimento
para realização de compensação de débitos tributários federais, visando dar
agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que caso a
compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à
cobrança.” (g.n.)
(Processo no 106306.000110/2009-13, Acórdão no 1401-006.986, Relator
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Sessão de 15 de maio de 2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(...)
VOTO
(...)
2. Mérito
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
17
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a glosa de estimativas mensais,
cuja compensação é objeto de discussão em outros processos, no montante de
R$7.710.542,04.
O entendimento da fiscalização decorre da premissa de que tais compensações
não foram homologadas nos respectivos processos.
Neste passo, cabe ressaltar que do valor inicialmente pleiteado pelo contribuinte,
grande parte foi objeto de homologação, de sorte que o valor ora sub judice se
refere a algumas Dcomps não homologadas ou parcialmente homologadas,
conforme tabela que consta do acórdão recorrido.
Pois bem.
Aduz a Recorrente (Fazenda Nacional) que no momento em que as Dcomps
foram transmitidas não havia decisão administrativa que reconhecesse o total
do direito creditório pleiteado, de modo que teria sido correta a glosa efetuada
pela fiscalização sobre a diferença não homologada.
Defende que a legislação de regência, notadamente os artigos 74 da Lei no
9.430/96 e 170 do CTN, consagram a necessidade de um direito líquido e certo
desde o momento da declaração de compensação, algo que seria inerente ao
próprio instituto.
Em sentido diverso, o contribuinte entende que os mesmos dispositivos
apontados pela Recorrente estabelecem que a partir da transmissão do pedido
de compensação o crédito tributário encontrar-se extinto, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
Alega que tal entendimento é corroborado pela Receita Federal do Brasil, nos
termos da Nota COSIT no 31/2013, e também pela própria Fazenda Nacional,
conforme Parecer PGFN/CAT/n. 88/2014.
O acórdão recorrido aderiu à tese de defesa, firme na premissa de que se deve
evitar o risco de cobrança em duplicidade dos valores porventura devidos.
Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a
orientação da própria administração tributária como a jurisprudência desta
CSRF reconhecem que, na hipótese de compensação não homologada, os
eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante
o próprio instrumento de confissão.” (g.n.)
(CSRF, Processo no 10680.903353/2013-38, Acórdão no 9101-004.841, Relatora
Conselheira Andréa Duek Simantob, Sessão de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
18
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo
negativo de IRPJ os montantes de estimativa de compensados com créditos de
períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de DCOMP,
mesmo que as Declarações de Compensação estejam pendentes de julgamento
definitivo.
(...)
VOTO
(...)
Impende ressaltar que a consequência jurídica de eventual não homologação da
compensação da estimativa devida no mês de março/2011, no valor de
R$10.824.972,95, declarada no PER/DComp no 18725.34923.280411.13.11-3050
e controlada no processo no 10880.724597/2016-42, apontada pela fiscalização
como razão do reconhecimento parcial do crédito, será a cobrança dos
respectivos débitos naquele processo. Ora, se o débito de estimativa for cobrado
naquele processo e, ao mesmo tempo, o valor das estimativa de março/2011 for
retirado da composição do saldo negativo de IRPJ objeto do presente processo,
ter-se-á, como alegado pela recorrente, uma duplicação do débito. Verdadeiro
bis in idem.” (g.n.)
(Processo no 10880.968514/2016-25, Acórdão no 1401-004.156, Relator
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Sessão de 20 de janeiro de 2020)

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”.
(Processo no 10783.900282/2011-00, Acórdão 1201-001.054, Conselheiro Relator
Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
Portanto, com base no acima exposto, entendo que não devem ser
desconsiderados da composição do pagamento indevido apurado pela Recorrente os valores
referentes às DCOMP ́s no 37398.21063.200208.1.3.04-0435 e 15508.13401.100308.1.3.04-0144,
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
19
ainda que não tenham sido integralmente homologadas ou estejam pendentes de homologação,
uma vez que, nesta hipótese, os débitos indevidamente compensados serão cobrados com base
nas próprias Declarações de Compensação, instrumentos de confissão de dívida, sob pena de se
incorrer em dupla cobrança.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que sejam
considerados na composição do pagamento indevido apurado pela Recorrente os valores
referentes às DCOMP ́s no 37398.21063.200208.1.3.04-0435 e 15508.13401.100308.1.3.04-0144,
ainda que não tenham sido integralmente homologadas ou estejam pendentes de homologação,
uma vez que, nesta hipótese, os débitos indevidamente compensados serão cobrados com base
nas próprias Declarações de Compensação, instrumentos de confissão de dívida.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado
Com a devida vênia, ouso divergir da ilustre relatora em relação ao voto
apresentado no sentido de dar provimento ao recurso, pelos motivos que passo a expor abaixo.
Como bem explicitado pela relatora, cinge-se a controvérsia quanto à não aceitação
integral das compensações como forma de quitação do débito de PIS e, consequentemente, sua
consideração na composição do pagamento indevido apurado pela Recorrente.
A relatora entendeu que a certeza e liquidez do crédito já estão garantidas pela
aplicação do § 2o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, que reproduzo a seguir:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
20
O ponto que divergiria decorre da aplicação dos demais dispositivos legais que
regulam o processo de restituição/ressarcimento, e que impactam diretamente na pretensão da
Recorrente.
Nesse sentido, vemos que o próprio art. 74, da Lei no 9.430/1996, determina que
não se podem compensar contribuições cujos créditos utilizados para tal ainda estejam sob
verificação de certeza e liquidez.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
(negrito nosso)
Portanto, o crédito ora analisado pleiteado pela recorrente ainda carece de certeza
e liquidez, em razão de ainda estar em aberto a apreciação de que haja contribuição a pagar ou
não no seu mês de apuração nos processos de compensação citados no voto da ilustre relatora.
No caso de os recursos serem providos dos processos de compensações indicados
como a origem do crédito do processo ora analisado
(10880.722141/2014-86 e
10880.724408/2011-27), o despacho decisório deverá ser revisto, reconhecendo-se as parcelas do
crédito até então não confirmadas, com a consequente homologação das compensações
realizadas.
Dessa forma, enquanto não forem proferidas decisões definitivas quanto à validade
das compensações em ambos os processos citados, não há que se falar em existência de
pagamento indevido no período, ou seja, resta caracterizada a necessidade de suspensão do
presente processo.
Assim, entendo que o presente processo deve ser sobrestado na Primeira Câmara
da Terceira Seção deste CARF até o deslinde definitivo de ambos os processos de compensação
10880.722141/2014-86 e 10880.724408/2011-27.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.494 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915454/2016-48
21

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 513
DF CARF MF
Original